Tribunal: TJMT
Processo: 1002524-38.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002524-38.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (ADVOGADO), 2ª VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), SAVIO SOUSA LIRA - CPF: 061.026.951-86 (PACIENTE), CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – 2.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A circunstância de o paciente ostentar registro de outra condenação, especialmente se pelo mesmo delito em apuração, é suficiente para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva, se colocado em liberdade;

2.
Não convence o argumento de que a prisão preventiva
viola o Princípio da proporcionalidade,
uma vez que
tal prisão tem sede legal e constitucional e natureza distinta da prisão decorrente de condenação
. Nesse compasso,
sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade,
a prisão preventiva
busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a
quela decorrente de condenação,
cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar, impetrado em favor de
Savio Sousa Lira
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Peixoto Azevedo/MT., que o estaria submetendo a coação ilegal porque, em 7.2.2021, converteu a prisão em flagrante em preventiva por suposta autoria dos crimes de Tráfico de droga (art. 33, Lei nº. 11.343/06) e

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei nº. 10.826/03)
.

Narra-se na impetração que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea, estando ausentes os pressupostos previstos no art. 312 do CPP e, ainda, que a cautelar extrema acarreta violação ao princípio da homogeneidade entre as prisões, pois, se condenado, ao paciente não seria fixado regime prisional fechado (Id. 76437982).

Anexou-se documentos (Id. 76437983).

O pedido liminar foi indeferido em plantão judiciário (Id. 76574496).

As informações judiciais estão nos autos (Id. 77012960).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou em parecer pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 779694497):

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA E EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS DO INFRATOR. DISCUSSÃO DE MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULUM LIBERTARTIS
EXISTENTE. PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 6 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021